Tribunal: TJMT
Processo: 1019424-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1019424-57.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa do apenado contra decisão que acolheu o pedido do Ministério Público para retificar o cálculo de pena e fixar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, em face da reincidência específica do apenado, condenado por crimes equiparados a hediondo.
2. Fatos relevantes: (i) o apenado cumpre pena unificada de 17 anos e 6 meses de reclusão por três condenações definitivas por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06); (ii) o Juízo da execução reconheceu a reincidência específica com base na última condenação, fixando a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas para progressão de regime; (iii) a defesa sustenta a irretroatividade da fração mais gravosa e violação à coisa julgada.
3. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas; (ii) manutenção das frações anteriores por alegada expectativa de direito; (iii) reconhecimento da individualização da reincidência conforme cada condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível aplicar a fração de 3/5 em todas as condenações unificadas quando reconhecida a reincidência específica em apenas uma delas; e (ii) saber se a aplicação da tese firmada no Tema 1.208 do STJ constitui retroatividade vedada por representar norma penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que acompanha o apenado em toda a execução da pena, afigurando-se irrelevante que tenha sido reconhecida apenas em uma das condenações, pois incide sobre o cálculo dos benefícios em relação à totalidade das penas unificadas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reincidência, ainda que específica, deve repercutir na execução penal como um todo, o que legitima a adoção da fração de 3/5 para a progressão de regime nas hipóteses de condenação por crime hediondo ou equiparado.
7. A aplicação da fração de 60% (três quintos), mesmo após anos de execução com frações distintas, não ofende a coisa julgada, pois a execução penal admite alterações decorrentes de fatos supervenientes ou reinterpretação da norma, à luz do princípio da cláusula rebus sic stantibus.
8. Não há falar em retroatividade de norma penal mais gravosa, porquanto a fração de 3/5 já era prevista no § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 antes das alterações promovidas pela Lei 13.964/19.
9. A alteração da fração de cálculo da progressão de regime, com base em nova condenação que configura reincidência específica, é compatível com os princípios da legalidade, individualização da pena e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLIII; Lei 8.072/90, art. 2o, § 2o; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 111 e 112, VII; Código Penal, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 620.439/SC; STJ, REsp 1.957.657/MG; STF, HC 236.298-AgR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019424-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.883.001-50 (AGRAVANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa do apenado contra decisão que acolheu o pedido do Ministério Público para retificar o cálculo de pena e fixar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, em face da reincidência específica do apenado, condenado por crimes equiparados a hediondo.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apenado cumpre pena unificada de 17 anos e 6 meses de reclusão por três condenações definitivas por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06);
(ii)
o Juízo da execução reconheceu a reincidência específica com base na última condenação, fixando a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas para progressão de regime;
(iii)
a defesa sustenta a irretroatividade da fração mais gravosa e violação à coisa julgada.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas;
(ii)
manutenção das frações anteriores por alegada expectativa de direito;
(iii)
reconhecimento da individualização da reincidência conforme cada condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é possível aplicar a fração de 3/5 em todas as condenações unificadas quando reconhecida a reincidência específica em apenas uma delas; e
(ii)
saber se a aplicação da tese firmada no Tema 1.208 do STJ constitui retroatividade vedada por representar norma penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que acompanha o apenado em toda a execução da pena, afigurando-se irrelevante que tenha sido reconhecida apenas em uma das condenações, pois incide sobre o cálculo dos benefícios em relação à totalidade das penas unificadas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reincidência, ainda que específica, deve repercutir na execução penal como um todo, o que legitima a adoção da fração de 3/5 para a progressão de regime nas hipóteses de condenação por crime hediondo ou equiparado.

7. A aplicação da fração de 60% (três quintos), mesmo após anos de execução com frações distintas, não ofende a coisa julgada, pois a execução penal admite alterações decorrentes de fatos supervenientes ou reinterpretação da norma, à luz do princípio da cláusula
rebus sic stantibus
.

8. Não há falar em retroatividade de norma penal mais gravosa, porquanto a fração de 3/5 já era prevista no § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 antes das alterações promovidas pela Lei 13.964/19.

9. A alteração da fração de cálculo da progressão de regime, com base em nova condenação que configura reincidência específica, é compatível com os princípios da legalidade, individualização da pena e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XLIII; Lei 8.072/90, art. 2o, § 2o; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 111 e 112, VII; Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 620.439/SC; STJ, REsp 1.957.657/MG; STF, HC 236.298-AgR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Júlio Cesar Vieira do Nascimento
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0027516-61.2015.8.11.0042, que acolheu o pedido do Ministério público e determinou a retificação do cálculo de pena a fim de aplicar, para fins de progressão de regime, a fração de 3/5 (ou 60%) à totalidade das penas impostas ao apenado (id. 293256879 – pp. 28/33).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta, inicialmente, a impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.208 do STJ, por afrontar o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa. Alega também a desproporcionalidade da medida, pois os cálculos vinham sendo homologados com frações inferiores há mais de três anos, gerando legítima expectativa de direito de que esses critérios norteariam toda a execução penal.

Ademais, argumenta que a decisão recorrida violaria os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada, pois a condição de reincidente deve ser avaliada individualmente, à luz da situação do réu no momento de cada condenação (id. 293256879 – pp. 34/48).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção da decisão que aplicou a fração de 3/5 à totalidade das penas, tendo em vista a reincidência específica do agravante (id. 293256879 – pp. 59/68).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 293256874).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da irresignação (id. 301054895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravante
Júlio Cesar Vieira do Nascimento
cumpre pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
em regime
fechado
, proveniente das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
:
processo n. 9591-52.2015.811.0042 (Código 4055069) – id. 293256876 – pp. 01/02.

Origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 27/março/2015.

Data da sentença: 19/outubro/2015.

Data do trânsito em julgado: 30/novembro/2015.

Guia de execução penal 2
:
processo n. 26592-84.2014.811.0042 (Código 684602) – id. 293256876 – pp. 253/254.

Origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 30/março/2013.

Data da sentença: 14/fevereiro/2019.

Data do trânsito em julgado: 19/dezembro/2019.

Guia de execução penal 3
:
processo n.

23467-35.2019.811.0042 (Código 581150) – id. 293256877 – pp. 140/143.

Origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Pena: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 20/maio/2019.

Data da sentença: 22/março/2021.

Data do tTrânsito em julgado: 13/dezembro/2022.

No curso da execução das penas, o Juízo
a quo
alterou a fração destinada à progressão de regime, determinando a utilização do percentual de 3/5 (três quintos) ou 60% para todas as condenações por crimes hediondos e equiparados
, conforme abaixo destacado:

“
Ademais, com relação ao pleito ministerial de alteração da fração das reprimendas hediondas e/ou equiparadas, entendo que MERECE total acolhimento, pois a respeito da reincidência na execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

[...]

No caso em comento, o reeducando possui três guias ativas pela prática de crimes hediondos ou equiparados, sendo elas: I) AP no 0009591-52.2015.8.11.0042 (seq. 1): pena de 05 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Data da infração: 27/03/2015 e trânsito em julgado em 30/11/2015 (pág. 51/52 – seq. 1.1); II) AP no 0026592-84.2014.8.11.0042 (seq. 49): pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/ 2006. Data da infração: 30/03/2013 e trânsito em julgado em 19/12/2019; III) AP no 0023467-35.2019.8.11.0042 (seq. 98): pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/ 2006. Data da infração: 20/05/2019 e trânsito em julgado em 14/12/2022;

Assim, se extrai das citadas condenações, que a reincidência específica ocorre em razão da ação penal no 0023467-35.2019.8.11.0042, referente ao crime de tráfico de drogas, cometido em 20/05/2019, uma vez que na mencionada data, ele já possuía condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas na ação penal no 0009591- 52.2015.8.11.0042, que transitou em julgado em 30/11/2015, de modo que se aplica o percentual de 3/5 ou 60% na totalidade das penas hediondas alhures mencionadas, inclusive na condenação oriunda da ação penal 0026592-84.2014.8.11.0042, vez que também trata-se de crime equiparado a hediondo.

Dessa forma, ACOLHO o pleito ministerial e, consequentemente, DETERMINO a utilização do percentual de 3/5 ou 60% para todas as condenações hediondas ou equiparadas
”
(id. 293256879 – pp. 28/33).

Inconformado,

Júlio César Vieira do Nascimento
interpôs o presente agravo em execução penal, cujos termos passo a apreciar.

A defesa alega ser inadmissível a aplicação da tese do Tema Repetitivo n. 1.208 do STJ ao caso, por se tratar de norma penal mais gravosa e, portanto, irretroativa. Sustenta a desproporcionalidade da medida, já que os cálculos vinham sendo homologados de forma diversa há anos, gerando expectativa legítima de direito de que os critérios então utilizados para fins de progressão de regime norteariam toda a execução penal.

Ademais, argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da legalidade, individualização da pena e coisa julgada, além de defender que a reincidência deve ser analisada de forma individual, conforme a situação do réu à época de cada condenação.

A pretensão não comporta provimento.

A reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios (STJ, HC n. 307.180/RS, AgRg no AREsp n. 1.329.950/MS e AgRg no HC n. 616.696/SP).

Não é por outra razão que a Corte da Cidadania anota que, embora não seja da competência do Juízo da Execução Penal reavaliar a sentença “
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A compreensão se funda no fato de que a reincidência se relaciona à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, e nessa lógica, deve acompanhá-lo por toda a execução penal.

Na espécie, o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo,
porquanto
registra condenações criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Ao receber a s
ua terceira condenação (autos n. 23467-35.2019.811.0042
),
o agravante foi considerado reincidente, circunstância de caráter pessoal que, após a unificação das penas (art. 111 LEP), estende-se à primeira e segunda condenações (autos n. 9591-52.2015.811.0042 e n. 26592-84.2014.811.0042), afinal, como já exposto, a reincidência é condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo agente, irradia imediatamente sobre a totalidade da reprimenda, inclusive sobre as frações a serem adotadas para o cálculo de seus benefícios.

Nessa linha de raciocínio,
o Supremo Tribunal Federal afirma que “
a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos
” (HC 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2024).

Frise-se que, à época dos três fatos imputados ao agravante, os quais são anteriores às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 já dispunha que a progressão de regime, nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado, somente era possível após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, ou de 3/5 (três quintos) se reincidente, fosse a reincidência específica ou genérica.

Neste sentido:

“
O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado Pacote Anticrime), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5
” (AgRg no HC n. 620.439/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Assim, em consonância com as diretrizes jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se a manutenção da fração de 3/5 (três quintos) para o cálculo da progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes equiparados a hediondos em execução.

Em reforço, anote-se que apesar das alterações legislativas promovidas pelo denominado Pacote Anticrime, a atual redação do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal manteve a mesma proporção determinada pelo Juízo de primeiro grau, ao exigir o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado, como o tráfico de drogas (art. 5o, XLIII, da CF/88 e art. 2o da Lei n. 8.072/90).

Adotando a mesma compreensão no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destaque-se:

“
Tratando-se de apenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), deve incidir a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, em observância ao art. 112, VII, da LEP e à jurisprudência dominante
” (AgExPe 1017962-65.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Igualmente:

“
A fração de 3/5 (60%), para progressão de regime em crime hediondo ou equipado, aplica-se apenas quando configurada a reincidência específica
” (AgExPe 1013209-65.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.208 do STJ, segundo a qual a reincidência pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução para fins de concessão de benefícios, ainda que não tenha sido considerada na sentença condenatória.

Isso porque, mesmo se considerada a legislação vigente à época dos fatos, a condição de reincidente do agravante impõe a utilização do valor estabelecido na decisão agravada, qual seja, de 3/5 (três quintos).

Ademais, em que pese o agravante alegue a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça anteriores à sua última condenação (2019) que reconheciam o caráter pessoal da reincidência e a extensão de seus efeitos sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios executivos.

A esse respeito, confira-se: AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019; C n. 378.985/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 24/2/2017; HC n. 357.357/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 23/02/2017; AgRg no REsp n. 1.789.290/ES, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 24/4/2019.

Quanto ao argumento de que a decisão modificadora das frações teria sido proferida após o transcurso de três anos, é importante ressaltar que, no âmbito do Juízo da Execução Penal, “
prevalece a cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, se o contexto fático ou jurídico sobre o qual se baseou a decisão se modificar, pode haver o entendimento do Juízo para ajustá-lo à nova situação
” (AgExPe 1006453-11.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

Por fim, quanto à alegação de que a extensão da reincidência a todas as condenações violaria o princípio da individualização da pena, a insurgência também não prospera. Afinal, a compreensão adotada visa justamente assegurar que a execução penal leve em consideração todos os aspectos do condenado, inclusive o histórico criminal, garantindo que a sanção cumpra suas funções de prevenção e retribuição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Júlio César Vieira do Nascimento
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025